Tribunal: TJSP
Processo: 2167480-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegado excesso. Rejeição. Condenação relacionada a honorários advocatícios fixados em quantia certa. Juros de mora que devem incidir do trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 16). Decisão mantida. Agravo desprovido.